Tribunal: TJMT
Processo: 1016366-54.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016366-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GEFFERSON CARVALHO ATAIDE - CPF: 693.680.071-87 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - CPF: 270.194.748-02 (ADVOGADO), BRUNO DANTAS PINHEIRO - CPF: 053.378.707-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
GEFFERSON CARVALHO ATAIDE

APELADO(S):
CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR NOTIFICADO E VALOR NEGATIVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao reconhecer a regularidade das notificações prévias realizadas antes da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, inclusive por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade das notificações prévias realizadas por correspondência e por meio eletrônico para fins do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) definir se a alegação de divergência entre o valor constante da notificação e o valor posteriormente negativado pode ser apreciada em grau recursal; e (
iii
) verificar se há ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese relativa à suposta divergência entre o valor constante da notificação e o valor posteriormente negativado não é conhecida, por configurar inovação recursal, uma vez que não integrou a causa de pedir submetida ao exame do Juízo de origem.

Comprovada a regularidade da notificação postal referente ao apontamento da Club Mais Administradora de Cartões, inexistindo impugnação específica quanto à forma de envio, ao endereço utilizado ou à correspondência entre o endereço de destino e os dados cadastrais do consumidor.

A notificação eletrônica atende ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor quando demonstrados o envio e a entrega ao destinatário por elementos técnicos idôneos, sendo desnecessária a comprovação da efetiva leitura da mensagem pelo consumidor.

A documentação apresentada evidencia o envio e o recebimento da comunicação eletrônica referente ao débito da CEF, com identificação do destinatário, datas e horários, código
hash
, ID da mensagem, IP de origem e demais registros técnicos, não tendo a parte autora impugnado a titularidade do endereço eletrônico utilizado.

A regularidade das notificações prévias afasta a ilicitude da inscrição e, por consequência, o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento:

“É válida, para os fins do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, a notificação prévia realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio e a entrega ao destinatário, sendo desnecessária a demonstração da leitura efetiva da mensagem.”

“Configura inovação recursal a alegação suscitada apenas em sede de apelação acerca da divergência entre o valor constante da notificação e o valor da inscrição restritiva, impondo-se o não conhecimento da matéria.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º; Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.063.145/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.03.2024,
DJe
07.05.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.315; Súmula nº 359/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
GEFFERSON CARVALHO ATAIDE
, contra a
sentença
de ID.
372302409
– Autos de Origem nº
1016366-54.2024.8.11.0041
, proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
, sob os seguintes fundamentos:

“[...] No caso dos autos, a requerida comprovou o envio da notificação prévia por E-MAIL ao endereço eletrônico do autor e SMS, cumprindo assim o disposto no art. 43, § 2º, do CDC e na Súmula 359 do STJ.

Ademais, verifico que a parte autora não impugna a titularidade do e-mail e da linha telefônica, se limitando a alegar que ‘não é válida a notificação via SMS e E-MAIL’.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da negativação por ausência de notificação prévia, uma vez que a requerida cumpriu seu dever legal de comunicar o autor sobre a iminente inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, utilizando-se de meio idôneo e usual na sociedade contemporânea.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por GEFFERSON CARVALHO ATAIDE em face de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS [...]”

Em razões recursais de ID.
372302410
, a parte recorrente sustenta, em síntese, a irregularidade das notificações prévias realizadas antes da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos.

Alega que, em relação à notificação eletrônica, o relatório do sistema AR-Online, com status “Enviado/Entregue”, comprovaria apenas o envio da comunicação pelo sistema privado, mas não a entrega ao servidor de destino, inexistindo log do servidor Hotmail/Microsoft, cabeçalho de e-mail, confirmação de recebimento do servidor de destino ou outro documento técnico que demonstrasse o efetivo recebimento da mensagem.

Sustenta, ainda, que, em relação ao débito da CEF, contrato nº 01100686185000632850, haveria divergência entre o valor constante da notificação e o valor posteriormente negativado, o que, segundo afirma, comprometeria a finalidade da comunicação prévia, por não permitir ao consumidor identificar com precisão o débito objeto do apontamento.

Por fim, defende que a ausência de notificação prévia válida configuraria ato ilícito apto a ensejar dano moral presumido, requerendo a reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões de ID.
372302417
, nas quais pugna pela manutenção da sentença. Defende, em síntese, a regularidade da
notificação prévia, a validade da comunicação eletrônica por e-mail e SMS, bem como a suficiência dos registros técnicos apresentados para comprovar o envio da comunicação ao consumidor. Sustenta, ainda, que não houve ato ilícito e, por consequência, inexiste dever de indenizar.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo dispensado, uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita (ID.
373034372
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GEFFERSON CARVALHO ATAIDE

APELADO(S):
CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos formulados por
GEFFERSON CARVALHO ATAIDE
em face da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
.

A controvérsia cinge-se à suposta ausência de comunicação prévia acerca da inclusão do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como à validade da notificação realizada por meio eletrônico.

O Juízo de
origem entendeu que a parte requerida comprovou a realização da comunicação prévia antes da disponibilização dos apontamentos restritivos. Para tanto, reconheceu a validade da notificação encaminhada por e-mail e SMS, ao fundamento de que o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor exige comunicação escrita ao consumidor, mas não impõe forma específica para sua realização.

A sentença também consignou que a comunicação eletrônica é admitida quando comprovado o envio ao endereço eletrônico ou número de telefone vinculado ao consumidor, sendo desnecessária a demonstração de leitura efetiva da mensagem
ou de recebimento pessoal. Ressaltou, ainda, que a parte autora não impugnou a titularidade do e-mail ou da linha telefônica utilizados, limitando-se a sustentar, genericamente, a invalidade da notificação por meio eletrônico.

Com base nesses fundamentos, o Juízo a quo afastou a alegação de irregularidade da negativação por ausência de notificação prévia e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Passo ao exame das teses recursais.

Da alegada irregularidade da notificação prévia

A parte apelante sustenta que não houve comunicação prévia válida antes da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Em relação à notificação eletrônica, alega que o relatório apresentado comprovaria apenas o envio da comunicação, mas não a efetiva entrega ao servidor de destino, inexistindo log do servidor Hotmail/Microsoft, cabeçalho de e-mail, confirmação de recebimento do servidor de destino ou documento técnico equivalente.

A parte apelada, por sua vez, defende a regularidade das notificações prévias realizadas, sustentando que houve comunicação anterior à disponibilização dos apontamentos, mediante encaminhamento aos dados informados pelo credor, inexistindo exigência legal
de comprovação de leitura efetiva da mensagem pelo consumidor.

No caso em exame, verifica-se que a demanda envolve dois débitos distintos: um junto à CEF, contrato nº 01100686185000632850, e outro junto à Club Mais Administradora de Cartões, contrato nº 0003628404.

Quanto ao débito de menor valor, referente à Club Mais Administradora de Cartões, a notificação foi realizada por correspondência, encaminhada ao endereço de destino constante dos dados cadastrais informados para fins de comunicação prévia. Sobre esse ponto, a parte apelante não apresentou insurgência específica quanto à forma de envio da carta, ao endereço
utilizado ou à correspondência entre o endereço de destino e seus dados cadastrais.

Assim, inexistindo impugnação concreta quanto à regularidade da remessa postal, e comprovado o encaminhamento da comunicação ao endereço
indicado, deve
ser reconhecida a validade da notificação prévia referente ao apontamento da Club Mais Administradora de Cartões.

Noutro norte, em relação ao débito da CEF, a insurgência concentra-se na notificação eletrônica. A parte apelante sustenta que a documentação apresentada não comprovaria a entrega ao destinatário, mas apenas o envio pelo sistema utilizado.

A alegação, contudo, não se sustenta diante da documentação apresentada.

Conforme se verifica do documento de ID. 372302367, a comunicação referente ao débito da CEF, contrato nº 01100686185000632850, foi emitida em 17/01/2023, indicando o consumidor GEFFERSON CARVALHO ATAIDE.

No mesmo documento, consta o comprovante de e-mail, no qual foram registrados o endereço de envio comunicado@comunicadosserasa.com.br, a data do disparo em 17/01/2023, às 22:54:55, a data do recebimento em 17/01
/2023, às 23:05:10, o endereço do destinatário gataide@hotmail.com, o IP de origem, o código
hash
, o ID da mensagem, o status “Enviado” e a origem do e-mail.

O próprio detalhamento constante do documento esclarece que a “data do recebimento” corresponde à data em que o e-mail foi recebido pelo destinatário; que o “código
hash
” representa identificação matemática utilizada para indicar que o conteúdo do e-mail não foi alterado; e que o “ID da mensagem” corresponde ao protocolo gerado pelo servidor de e-mail responsável pelo envio.

Assim, diferentemente do que sustenta a parte apelante, a documentação não se limita a indicar o mero envio da mensagem. Há registro específico de disparo, recebimento, destinatário, código
hash
, ID da mensagem, IP de origem, data e horário, elementos que demonstram a regularidade da comunicação eletrônica.

A meu ver, inexiste óbice quanto ao meio utilizado para notificar o consumidor, uma vez que os avanços tecnológicos permitem a prática de diversos atos jurídicos e negociais por meio eletrônico, inclusive com mecanismos de identificação e rastreabilidade.

Ademais, observa-se a admissão da realização de atos processuais por meio eletrônico, tais como citação e intimação, o que reforça a compatibilidade da
comunicação eletrônica com a finalidade prevista no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.

4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.

5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.

(STJ, REsp nº 2.063.145/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/03/2024,
DJe
07/05/2024).

O objetivo do legislador não foi exigir uma formalidade rígida quanto à forma de notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, mas assegurar que o consumidor seja previamente comunicado acerca da abertura do cadastro ou da iminente inscrição.

Imperioso destacar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.315, firmou a tese de que,
“para os fins do art. 43, § 2º, do CDC, é válida a comunicação ao consumidor realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio da notificação e a respectiva entrega ao destinatário”.

Logo, a notificação eletrônica é admitida, desde que demonstrados o envio e a entrega ao destinatário, não sendo necessária a comprovação de abertura da mensagem, leitura efetiva pelo consumidor ou ciência inequívoca do conteúdo encaminhado.

No caso, tais requisitos foram atendidos. O documento apresentado pela parte apelada demonstra o envio da comunicação eletrônica ao endereço
gataide@hotmail.com e o
respectivo recebimento, com identificação técnica da mensagem por meio de código
hash
, ID da mensagem, data e horário de disparo e recebimento.

Ademais, a sentença recorrida registrou que a parte autora não impugnou a titularidade do e-mail e da linha telefônica utilizados, limitando-se a sustentar a invalidade da comunicação
eletrônica
por SMS e e-mail.

Nesse contexto, verifica-se que a efetiva leitura da mensagem pelo devedor, embora desejável, não constitui requisito indispensável à validade da inscrição, bastando a demonstração da adoção de meio idôneo e razoável para a concretização da comunicação prévia.

Portanto, estando comprovada a regularidade das notificações prévias relativas aos dois apontamentos
,
uma por correspondência e outra por meio eletrônico
,
não há falar em violação ao art. 43, § 2º, do CDC.

Da alegada divergência entre o valor constante da notificação e o valor negativado

A parte
apelante também sustenta que, em relação ao débito da CEF, contrato nº 01100686185000632850, haveria
divergência entre o valor constante da notificação e o valor posteriormente negativado, o que comprometeria a finalidade da comunicação prévia.

Ocorre que tal questão somente foi suscitada em sede recursal, não tendo integrado a causa de pedir submetida ao exame do Juízo de origem quanto à alegada ausência de notificação prévia.

A sentença recorrida delimitou a controvérsia à verificação do cumprimento do dever de notificação prévia, concluindo que a requerida comprovou o envio das comunicações antes da disponibilização das restrições. Não houve
pronunciamento específico acerca de eventual divergência entre o valor constante da notificação e o valor do apontamento restritivo.

Desse modo, a análise originária dessa tese em segundo grau configuraria inovação recursal e indevida supressão de instância, pois a matéria não foi previamente submetida ao exame do Juízo
a quo.

Por essa razão, não se conhece dessa tese específica, relativa à suposta divergência entre o valor informado na notificação e o valor do apontamento restritivo, por configurar inovação recursal. O recurso, portanto, comporta conhecimento apenas quanto às demais alegações referentes à regularidade das notificações prévias e ao pedido indenizatório.

3.
D
o alegado dano moral

Diante de tais premissas, demonstrada a regularidade das notificações prévias relativas aos dois débitos discutidos nos autos, não se verifica conduta ilícita imputável à parte apelada.

O dano moral alegado decorre justamente da suposta ausência de comunicação prévia. Todavia, afastada essa premissa, não subsiste fundamento para a responsabilização civil, ainda que sob a ótica consumerista.

Assim, inexistindo falha no cumprimento do art. 43, § 2º, do CDC, não há ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Por essas
razões, conheço parcialmente do recurso, deixando
de conhecer apenas da tese relativa à suposta divergência entre o valor informado na notificação e o valor do apontamento restritivo, por inovação recursal, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspendendo a sua exigibilidade, em razão da parte apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026